Tribunal: TJDFT
Processo: 0746597-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746597-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno Cível Agravante: Orlando Dias de Sousa Agravado: Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto por Orlando Dias de Sousa contra a decisão proferida por este Relator (Id. 66132704), que indeferiu a petição inicial e denegou a ordem impetrada, nos termos da regra prevista no art. 10 da Lei no 12.016/2009. Na peça de ingresso alusiva ao remédio constitucional o recorrente afirmou, em síntese, que está a sofrer com os efeitos de decisão judicial proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília mesmo não tendo figurado como parte na relação jurídica processual que deu origem aos autos no 0730363-51.2023.8.07.0001. Assim, concluiu que, por não figurar como parte, não poderia, em tese, impugnar a decisão aludida por meio de recurso. Argumentou que tem sido tratado, em incidente de cumprimento de sentença, como se tivesse integrado a relação jurídica processual nos autos do processo de conhecimento. Assim, verberou que está a ser atingido por meio da prática de ato ilegal, uma vez que os efeitos da coisa julgada não atingem quem não é parte na respectiva relação jurídica processual. Requereu, portanto, o deferimento da tutela para que fosse mantida a posse exercida sobre o automóvel indicado na petição inicial (veículo modelo L200 Triton, ano 2002, placa REQ4J15), bem como a subsequente desconstituição da decisão impugnada. Aos 7 de março de 2025 o interessado Ronaldo Maciel Dias apenas informou haver recuperado o veículo objeto da busca e apreensão determinada pelo Juízo singular (Id. 69455028). É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese o recorrente concluiu que, por não figurar como parte, não poderia, em tese, impugnar a decisão proferida pelo Juízo singular por meio de recurso. Em outras palavras afirmou que no caso em deslinde não foi observada regra processual referente aos efeitos do pronunciamento judicial. Por meio da petição referida no Id. 69455028 o interessado Ronaldo Maciel Dias apenas informou haver recuperado o veículo objeto da busca e apreensão determinada pelo Juízo singular. O referido processo foi incluído na pauta de julgamento relativa à 5a Sessão Ordinária Virtual (Id. 68736678), a ser iniciada aos 10 de março de 2025. Assim, não há nada a prover em relação à informação ora articulada, razão pela qual as partes devem aguardar o regular trâmite da marcha processual. Publique-se. Brasília-DF, 11 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator